Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36081524, o Distrito Federal requereu, em síntese, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do substituído processual AGENOR MELLO MIRANDA FILHO por pertencer aos quadros de pessoal da Fundação Cultural do Distrito Federal, condenando o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Instado, o SINDIRETA/DF sustentou que o Distrito Federal é a pessoa jurídica responsável pelos danos decorrentes do ato coator, suscitado no MSG n. 7.253/1997, praticado pelo Governador do Distrito Federal. O exequente consignou que todos os servidores vinculados à administração direta e indireta do DF, inclusive os servidores da Fundação Cultural do Distrito Federal, sofreram os efeitos lesivos decorrentes do Decreto Executivo n. 16.990/1995, que determinou a suspensão do pagamento do benefício alimentação. Assevera que a Secretaria de Cultura do Distrito Federal assumiu todos os deveres e obrigações da extinta Fundação. Diz que “(...) restou estabelecida a sucessão da Fundação Cultural do Distrito Federal pelo Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com a consequente transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos, sem prejuízo de seus direitos e vantagens (...)” (ID: 36487374). É o histórico necessário. A legitimidade é uma das condições da ação que, juntamente com o interesse de agir, possibilita à parte exigir do Estado o exercício da atividade jurisdicional sobre determinada pretensão de direito material. É requisito indispensável para se postular em juízo, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência de ação (CPC, art. 485, VI). Não se discute que o Distrito Federal é parte legítima para figurar no pólo passivo das execuções decorrentes do Mandado de Segurança coletivo n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA/DF, em legitimação extraordinária, substituindo processualmente os servidores distritais lesionados, contra o ato coator praticado pelo governador do Distrito Federal. O título exequendo (MSG n. 7.253/1997) garantiu aos servidores do GDF o pagamento do benefício alimentação desde a impetração do writ (abril de 1997) até o seu restabelecimento pela Lei distrital 2.944/2002 (maio de 2002). Nesse contexto, para fazer jus ao título executivo formado no citado mandamus, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor prejudicado com o Governo do Distrito Federal, parte condenada ao pagamento das parcelas pleiteadas do benefício alimentação. Dessa forma, tem legitimidade para executar o v. acórdão proferido no MSG n. 7.253/1997, o servidor que, além de demonstrar a sua filiação ao sindicato impetrante, comprovar o seu vínculo funcional com o Distrito Federal, parte executada na presente ação. Verifica-se que o substituído processualmente AGENOR MELLO MIRANDA FILHO foi admitido, em 20 de dezembro de 1984, nos quadros de funcionários da Fundação Cultural do Distrito Federal (ID: 11444885 - Pág. 4). A Fundação Cultural do Distrito Federal, prevista na Lei no 4.45/64, tratava-se de pessoa jurídica autônoma, diversa do ente federativo distrital. Nesse contexto, uma vez que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local n. 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade pelo pagamento do benefício ao servidor AGENOR MELLO MIRANDA FILHO caberia à Fundação Cultural, e não ao Distrito Federal, parte executada na presente ação. Lado outro, a Fundação Cultural do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.264/1999. O decreto, regulamentando a Lei distrital n. 2.294/1999, dispôs que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos quadros das fundações extintas integrariam o quadro de pessoal do DF. Estabeleceu também que o DF assumiria todos os direitos e deveres da fundação, abrangendo, inclusive, a responsabilidade orçamentária pelas despesas com pessoal. O decreto assim previu: Art. 9o - Os servidores ocupantes de cargos efetivos do Quadro de Pessoal permanente e suplementar da Fundação Cultural do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras e com lotação, inicial, na Secretaria de Cultura do Distrito federal, sem quaisquer prejuízos. Art. 13° - A Secretaria de Cultura do Distrito federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação Cultural do Distrito Federal. Dessa forma, o substituído processual AGENOR MELLO MIRANDA FILHO passou a integrar o quadro de servidores da Administração do Distrito Federal a partir de 25 de maio de 1999, data que entrou em vigor o Decreto n. 20.264. Com efeito, formado o vínculo do substituído com o Distrito Federal, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, a partir de maio de 1999. Diante do exposto, acolhe-se parcialmente a pretensão do Distrito Federal, declinada no ID: 36081524, para determinar a exclusão das parcelas de abril de 1997 a maio de 1999 dos valores devidos a título de benefício alimentação ao substituído processual AGENOR MELLO MIRANDA FILHO. Brasília, 18 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador